Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelante impetrou mandado de segurança visando afastar a cobrança do ICMS DIFAL, alegando que a exigência do tributo só seria válida após a edição de nova lei distrital e a plena implementação do Portal do DIFAL, que permitiria a apuração centralizada e o recolhimento do imposto. A sentença de primeiro grau denegou a segurança, e a apelante recorreu, sustentando a ilegitimidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal exige a edição de nova lei distrital após a vigência da Lei Complementar no 190/2022; e (ii) estabelecer se a ausência de funcionalidade plena do Portal Nacional do DIFAL torna indevida a exigência do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Validade da cobrança do ICMS DIFAL. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1.287.019/DF, reconheceu a validade das leis locais sobre o DIFAL editadas após a Emenda Constitucional 87/2015, mas condicionou sua eficácia à edição de lei complementar nacional. A Lei Complementar 190/2022, publicada em 05/01/2022, atendeu a esse requisito, validando a cobrança do DIFAL a partir dessa data. A alegação de que seria necessária uma nova lei distrital foi afastada, pois o STF já reconheceu a validade da Lei Distrital no 5.546/2015, que voltou a produzir efeitos após a publicação da LC 190/2022.
4. A ausência de funcionalidade plena do Portal Nacional do DIFAL não impede a exigibilidade do tributo, pois a LC no 190/2022 não impôs a completa operacionalização do portal como condição suspensiva da cobrança, e a parte autora não demonstrou a inoperância do sistema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito do Distrito Federal não depende da edição de nova lei distrital após a edição da Lei Complementar no 190/2022, devendo ser considerada válida, para este fim, a Lei Distrital no 5.546/2015.
2. A disponibilização do Portal DIFAL não se consubstancia em condição indispensável para efeitos de exigibilidade do ICMS-DIFAL.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2o, VII; LC no 87/1996, arts. 11, § 7o e 24-A; LC no 190/2022; Lei Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; STF, ADI no 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; STF, Rcl no 51.287 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/04/2022; TJDFT, Acórdão no 1992750, APC no 0708047-90.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 23/04/2025.